Tribunal: TJSP
Processo: 0009257-77.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009257-77.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BRUNO
LOPES DA LAVAGNOLI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para deferir livramento condicional a BRUNO LOPES DA LAVAGNOLI.
Comunique-se imediatamente. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009257-77.2019.8.26.0521 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009257-77.2019.8.26.0521
Comarca
: SOROCABA (DEECRIM UR10)
Agravante
: BRUNO LOPES DA LAVAGNOLI
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 36983
Execução penal. Livramento condicional. Indeferimento do
benefício. Alegação do preenchimento dos requisitos legais.
Reconhecimento. Sentenciado que descontou o lapso exigido por
lei e manteve bom comportamento carcerário, sem anotação de
falta grave. Exame criminológico favorável. Benefício deferido.
Agravo provido.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
BRUNO LOPES DA LAVAGNOLI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito do DEECRIM-UR10, de Sorocaba, por meio da qual foi indeferido seu
pleito de livramento condicional (Execução n° 0002864-63.2015.8.26.0041).
Inconformado, sustenta, em síntese, não ser válido o exame
criminológico em que se fundou a negativa ao seu pedido, por não se tratar de
exigência legal, que somente é admitida em casos específicos. Afirma ter
preenchido os requisitos legais e inexistir elementos concretos para seu
indeferimento. Requer, com base em tais fundamentos, o deferimento do
livramento condicional (fls. 01/07).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 40/45), por ocasião do
juízo de retratação, a r. decisão guerreada foi mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 46).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 58/60).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009257-77.2019.8.26.0521 -Voto no
3
2. O agravante foi condenado a penas que totalizam 13 anos, 4 meses
e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubos majorados.
Iniciou o cumprimento de sua reprimenda em 19.02.2015, estando o
término de cumprimento da pena previsto para 10.07.2028. Em seu prontuário não
nenhum registro de falta disciplinar.
Após descontar o lapso exigido em Lei, pleiteou seu livramento
condicional, que foi indeferido por suposta ausência de mérito.
Contudo, a decisão merece ser reformada.
O agravante preencheu todos os requisitos exigidos por lei, na
medida em que, sendo primário, descontou mais de 1/3 de sua pena e, submetido
a exame criminológico, os peritos avaliadores apresentaram parecer contendo
elementos predominantemente favoráveis, incapazes de afastar seu merecimento à
obtenção da benesse.
Pelo que se extrai tanto do relatório formulado pelo avaliador como
do conteúdo da decisão ora agravada, o indeferimento foi embasado
principalmente numa suposta crítica superficial sobre os delitos. Contudo,
prevalecem nas avaliações indicadores de que “a terapêutica penal vem surtindo o
efeito desejado”, vínculos familiares mantidos, com planos para desempenho de
atividade laboral e de estudos (conclusão do ensino superior). Por outro lado, os
elementos negativos dizem respeito à necessidade de buscar mecanismos de
contenção para evitar comportamentos impulsivos, que não impede que o
sentenciado o faça durante o gozo do benefício pleiteado.
Por fim, há que se consignar que o sentenciado não registra em seu
prontuário uma falta disciplinar sequer.
De todo esse panorama, não vislumbro a existência de elementos
concretos suficientes a afastar o merecimento do agravante ao livramento
condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009257-77.2019.8.26.0521 -Voto no
4
Esses, portanto, os motivos que reputo suficientes para a reforma
decisão agravada.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo para deferir livramento condicional a BRUNO LOPES DA LAVAGNOLI.
Comunique-se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator